Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-05.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.
2. O embargante argumentou que os eventos ocorreram fora das dependências do banco e que eventual golpe foi praticado por terceiro com a colaboração do embargado. Alegou que o acórdão foi omisso em relação à análise da culpa exclusiva do recorrido (art. 14, § 3o, II do CDC), bem como sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, pois o acórdão recorrido enfrentou a alegação de culpa exclusiva do embargado, bem como a questão da falha na prestação do serviço, conforme destacado nos seguintes trechos: “[...] a alegação de as compras terem sido realizadas de forma presencial, com o uso de cartão com chip e senha pessoal, por si só, não se mostra capaz de comprovar a culpa exclusiva do consumidor, sobretudo quando não há nos autos indícios de que o recorrido tenha agido sem o dever de cuidado com o cartão e a senha pessoal. [...] o recorrente acatou as transações e não adotou qualquer conduta no sentido de evitar eventuais danos, fato que comprova a falha nos sistemas de segurança do banco e, consequentemente, a existência de fortuito interno e o defeito na prestação de serviço.”
5. A Turma deve se ater em apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso. O embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.